Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC No 113/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, determinando o prosseguimento do feito com base nos valores apurados e a expedição do respectivo precatório. O agravante alegou erro material nos cálculos, defendendo a adoção de coeficientes diversos, utilizados por órgão técnico da Procuradoria-Geral, baseados no IPCA-E. Postulou, com isso, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, com aplicação da Taxa SELIC nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, devem prevalecer sobre os coeficientes indicados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que adota metodologia baseada no IPCA-E.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial aplica corretamente a metodologia determinada pela EC no 113/2021, segundo a qual a Taxa SELIC incide, de forma única, sobre o valor do débito consolidado a partir de dezembro de 2021, substituindo cumulativamente juros de mora e correção monetária.
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ no 448/2022, reforça que a SELIC deve ser aplicada sobre o crédito principal atualizado até novembro de 2021, acrescido dos juros de mora até esse mesmo período.
5. O Manual de Cálculos da Justiça Federal, utilizado como orientação técnica, corrobora a metodologia adotada pela Contadoria Judicial, prevendo a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado até dezembro de 2021.
6. A alegação de erro material carece de respaldo técnico ou jurídico, uma vez que os cálculos impugnados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.
7. A simples divergência metodológica entre a Contadoria Judicial e os cálculos da Procuradoria-Geral não configura irregularidade apta a ensejar a reforma da decisão recorrida, na ausência de prova de ilegalidade ou distorção relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa SELIC deve ser aplicada, de forma exclusiva, sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
2. A adoção de coeficientes diversos pela Procuradoria-Geral não justifica, por si só, a reforma de decisão judicial que homologa cálculos realizados pela Contadoria Judicial em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
3. A ausência de demonstração concreta de erro material ou desvio metodológico impede a revisão judicial de cálculos regularmente elaborados.

Dispositivos relevantes citados:
EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019; Resolução CNJ no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1667518, 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 17.03.2023.